Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008385-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: RILLEI MALDONADO DA SILVA
Agravada: AMANDA GREIPEL
Número do Protocolo: 1008385-39.2020.8.11.0000
Considerando a inobservância da determinação a que se refere o ID 40003990 - Pág. 1, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Assim, declaro a deserção do presente recurso de agravo de instrumento e dele não conheço.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator